Tribunal: CARF
Processo: 10480.735174/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.735174/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.145 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
MOZART CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. RRA. AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO PELO AJUSTE NA DAA.
OPÇÃO IRRETRATÁVEL.
Cabe ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto, ficando o
mesmo obrigado a submeter o valor recebido na declaração de ajuste anual,
dada a opção irretratável por ele realizada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.735174/2012-37
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735174/2012-37

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2010, exercício de 2011, no valor de R$ 35.324,07, já acrescido de multas de mora e ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 6.905,97, tendo sido compensado o IRRF de R$ 69,39 sobre os
rendimentos omitidos, e da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 23.845,42, por falta de comprovação, importando na apuração do imposto a pagar
(0211) de R$ 23.776,03, e do imposto suplementar (2904) no valor de R$ 1.692,77 (fls. 17/21).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2/4),
alegando, em síntese, que:

- a CEF quando do pagamento dos rendimentos acumulados efetuou a retenção do IR
Fonte, conforme o tratamento jurídico consubstanciada na IN RFB n° 1127/2011;
- ao elaborar sua DIRPF/2011, equivocadamente informou os valores recebidos de R$
38.598,34 e R$ 756.248,99, como rendimentos tributáveis normais e não como
rendimentos com tributação exclusivamente na fonte, como determina o art. 2° IN RFB
n° 1127/2011;
- quanto a omissão de rendimentos, reconhece que realmente esqueceu de informar em
sua DAA;
- no que concerne aos valores retenções glosadas, esses decorreram de cálculos
efetuados pela CEF já diante do no quadro normativo consignado na IN RFB n° 1127.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC (fls. 34/41), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução do IRRF, no
valor de R$ 23.845,42, mantendo-se incólume apenas o imposto suplementar de R$ 1.692,77,
mais os acréscimos legais.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
GLOSA DA DEDUÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É de se restabelecer a dedução do imposto de renda retido na fonte, com base nas
informações prestadas na DIRF pela fonte pagadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS- MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria expressamente acatada pelo contribuinte.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE. Não é
admissível a apresentação de Declaração de Ajuste Anual RETIFICADORA após o
início do procedimento fiscal, uma vez que ocorreu a perda da espontaneidade, nos
termos do art. 7, inciso I e §1o do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar os
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735174/2012-37

rendimentos que foram relacionados na declaração de ajuste anual do sujeito passivo,
tendo em vista que caracterizaria uma revisão de ofício, o que escapa à competência
desta instância julgadora, em respeito ao que dispõe o art. 229, da Portaria do Ministro
da Fazenda no 587/10.
Cientificado da decisão, em 22/11/2013 (fls. 46), o contribuinte, em 12/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 48/49), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e pugnando pela retificação da declaração de ajuste, aplicando aos rendimentos
recebidos acumuladamente a IN RFB no 1.127/2011, de forma a possibilitar-lhe a repetição do
pagamento indevido a que faz jus, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls.50/51.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente - do pedido de retificação da
declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
parcialmente o lançamento, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial
destaque para a retificação da DAA, aplicando aos rendimentos recebidos acumuladamente a
tributação exclusiva na fonte, nos termos da IN RFB no 1.127/2011.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/41), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – limitando, basicamente, em
repisar as alegações da peça impugnatória, no sentido de obter a retificação da DAA, visando a
tributação exclusiva pela fonte dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de
demanda judicial – me convenço do acerto da decisão recorrida adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 38/41), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735174/2012-37

15. Da apreciação dos documentos e das alegações do contribuinte observa-se que o
mesmo recebeu rendimentos do trabalho acumuladamente em decorrência de decisão da
Justiça Federal. Sobre a tributação de tais rendimentos, assim trata o art. 12-A, da Lei no
7.713/1988, incluído pela Lei no 12.350/2010, cuja publicação no Diário Oficial da
União se deu no dia 21/12/2010:
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)”
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o
montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
(...)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010
e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma
deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente
ao ano-calendário de 2010. (Grifei)
(VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste
artigo.
16. Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que até a
alteração da Lei no 7.713/88, pela inclusão do art. 12-A, os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA) estavam sujeitos ao ajuste anual na Declaração de Imposto
de Renda.
17. Após a referida alteração, os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
quando decorrentes do trabalho e os decorrentes de aposentadoria, pensão, reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, correspondentes aos anos-calendário anteriores ao do
recebimento, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento.
18. No entanto, conforme os Ofícios Requisitórios de Pagamento, corroborados pelas de
Dirf, os rendimentos foram auferidos em setembro de 2010, ou seja, após a edição da
MP no 497/2010, mas antes da inclusão do art. 12-A na Lei no 7.713/88 se tornar
definitiva.
19. O § 7o do artigo 12-A, já transcrito, prevê uma regra de transição específica para
os rendimentos recebidos entre 01/01/2010 e 20/12/2010. Segundo tal dispositivo os
rendimentos poderão ser tributados exclusivamente na fonte, mediante opção do
contribuinte em sua declaração de ajuste anual do exercício 2011, ano-calendário 2010.
20. Note-se que a tributação exclusivamente na fonte dos RRA em questão só
passou a ser a regra a partir da inclusão do art. 12-A na Lei no 7.713/88. Até então,
a regra era que tais rendimentos estivessem sujeitos ao ajuste anual.
21. Ou seja, os rendimentos acumulados pagos entre 01/01/2010 e 20/12/2010 estão,
em regra, sujeitos ao ajuste anual. Entretanto, à opção do contribuinte, esses
rendimentos podem ser submetidos ao regime de tributação exclusiva na fonte
estabelecido no artigo 12-A.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735174/2012-37

22. Disciplinando o art. 12-A, em obediência ao § 9o, a Instrução Normativa - IN RFB
no 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, com as alterações introduzidas pela IN RFB no
1.170, de 1o de julho de 2011, assim dispõe:
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser
tributados na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste
específico na apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA
referente ao ano-calendário de 2010, do seguinte modo: (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.145, de 5 de abril de 2011)
(...)
§ 1o A opção de que trata o caput: (Renumerado com nova redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
I - será exercida de modo definitivo na DAA do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
II - não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses em que: (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
a) a sua modificação ocorra no prazo fixado para a apresentação da DAA;
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
b) a fonte pagadora, relativamente à DAA do exercício de 2011, ano-calendário
de 2010, não tenha fornecido à pessoa física beneficiária o comprovante
previsto na Instrução Normativa SRF no 120, de 28 de dezembro de 2000, ou,
quando fornecido, o fez de modo incompleto ou impreciso, de forma a prejudicar
o exercício da opção; (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de
julho de 2011)
III - deverá abranger a totalidade dos RRA no ano-calendário de 2010. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011)
§ 2o No caso de que trata a alínea "b" do inciso II do § 1o, após o prazo fixado
para a apresentação da DAA, a retificação poderá ser efetuada, uma única vez,
até 31 de dezembro de 2011. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.170,
de 1o de julho de 2011) (Grifos meus)
23. Como se vê, a opção pela tributação exclusiva na fonte deve ser realizada
expressamente pelo contribuinte por ocasião da entrega à RFB de sua declaração
de ajuste anual, não podendo ser exercida em outro momento, ressalvadas as
hipóteses previstas na norma.
24. No presente caso, como o Contribuinte não fez a opção pela tributação na forma
do artigo 12-A dentro do prazo para entrega da DIRPF e a opção não pode ser
feita neste momento processual, deve ser mantida a regra geral aplicável aos RRA
submetendo-os à tributação na declaração de ajuste anual juntamente com os demais
rendimentos recebidos pelo contribuinte, conforme declaração apresentada pelo
Contribuinte.
De fato, quanto a alegada possibilidade legal para promover a retificação da opção
pela tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, cabe ressaltar que o entendimento
trazido na peça recursal carece de correção, porquanto em desalinho com a legislação de
regência, uma vez que o Recorrente não promoveu tempestivamente a alteração devida na
DAA/2011, calhando na hipótese a manutenção da irretratabilidade manifestada, com a
inclusão dos rendimentos recebidos na base de cálculo do imposto de renda conforme declarado,
tudo em sintonia com a legislação de regência.
No que tange ao pedido de retificação da declaração para alterar o regime de
tributação do RRA para exclusivo na fonte – além se não surtir o efeito esperado, na exata dicção
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.145 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.735174/2012-37

do art. 13, §§ 1o e 2o da IN RFB no 1.127, de 07/02/2011 – também não há como dele conhecer,
porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção
do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento
de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para
tanto a unidade de origem da RFB que jurisdiciona o contribuinte.
Não obstante, e ainda que assim não fosse, como bem salientado na decisão
recorrida, a retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do
art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer
efeitos após a ciência do contribuinte acerca do lançamento, cuja matéria inclusive já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original